Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇOS EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO POR PARTE DO USUÁRIO. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS QUE ANTECEDERAM A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CABIMENTO.
1. O fornecimento de água é considerado serviço público essencial, de modo que deve incidir, no caso concreto, o princípio da continuidade previsto na Lei no 8.987/1995 e na parte final do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Embora seja lícita a suspensão do serviço de fornecimento de água e captação de esgoto, após prévio aviso, em caso de atraso quanto ao pagamento de faturas, nos termos do disposto no artigo 6o, § 3o, inciso II, da Lei n.o 8.987/1995, extrai-se, da norma inserta no artigo 121, § 5o, da Resolução no14/2011 da ADASA, a conclusão de que somente o inadimplemento em relação aos débitos vencidos há mais de 120 (cento e vinte) dias autoriza a suspensão do serviço de fornecimento de água e captação de esgoto sanitário.
2.1. Não mais persistindo a existência de débito relativo a prazo superior a 120 (cento e vinte) dias do seu vencimento, a interrupção da prestação do serviço de fornecimento de água e captação de esgoto à residência do agravante se mostra ilícita, por contrariar a norma inserta no artigo 121, § 5o, da Resolução n. 14 da ADASA.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.